Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. MONTANTE ATUALIZADO DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
3. Admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida, a quitação da dívida demoraria mais de 16 anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
4. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.